Tribunal: TJES
Processo: 5008670-32.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008670-32.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA IZABEL BIANCHI ALMEIDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5008670-32.2022.8.08.0014

RECORRENTES: BANCO PAN S.A

RECORRIDA: MARIA IZABEL BIANCHI ALMEIDA

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO PELA PARTE. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVOLUÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS PELO BANCO PAN.

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
ação de anulação de contrato com pedido de tutela de urgência cumulada com indenização por danos morais
ajuizada por
MARIA IZABEL BIANCHI ALMEIDA
em desfavor do
BANCO PAN S/A e BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, na qual narra a autora que, no mês de outubro de 2021 a foi vítima de estelionatárias que, passando-se por servidoras do INSS, tiveram acesso aos seus documentos pessoais e permitiu que fotografassem seu rosto. No mês seguinte, iniciaram-se descontos indevidos em seu benefício previdenciário figurando como credor o BANCO PAN S/A. Ao entrar em contato com o agente financeiro, tomou conhecimento de que foi vinculada a dois contratos para aquisição de cartões de crédito, cada um com limite de R$1.760,00. Além disso, as estelionatárias a vincularam a dois contratos de empréstimos consignados junto ao BANCO C6 CONSIGNADO S/A, cada um no valor de R$14.627,66. Manifesta a certeza de que nunca celebrou tais negócios e nunca teve acesso aos valores deles decorrentes. Registra que a conta bancária receptora dos créditos (conta n. 86512067-0 do Banco Nubank) não lhe pertence. Ademais, o número de telefone registrado nos contratos não pertence à autora, tampouco logradouro indicado como sendo do seu domicílio.

Sob tais premissas, almeja a declaração de inexistência dos débitos; a restituição em dobro dos valores debitados em seu benefício e a condenação dos Réus ao pagamento de danos morais.

Ambas as defesas, no mérito, sustentam que as contratações foram válidas e regulares. Ademais, manifestam que, diversamente do que foi declarado pela Autora, esta foi beneficiada pelos depósitos bancários decorrentes de cada contrato celebrado.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida (ID 9478734) pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para desconstituir os contratos nº 010111649747 e nº 010111649974 que vinculam a Autora ao BANCO C6 CONSIGNADO S/A, bem como desconstituir os contratos nº 750984978 e nº 750984987 que vinculam a Postulante ao BANCO PAN S/A, devendo os agentes financeiros se absterem de promover novas cobranças.

Condeno os Requeridos à obrigação de restituir, em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), que deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação.

Condeno cada Réu, individualmente, ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigindo-se essa quantia pelos mesmos índices, a contar do arbitramento e incluindo-se os juros legais retroativamente à citação, por se cuidar de ilícito contratual.

Irresignado, o BANCO PAN interpôs Recurso Inominado (ID 9478737), pugnando pela reforma da sentença, sob o argumento que a contratação é válida. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A autora apresentou contrarrazões (ID 9478742), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Sem delongas e indo direto ao ponto nodal, pretende a parte autora a declaração de nulidade de contratos de empréstimos firmados com os bancos requeridos, sob o argumento que foi vítima de golpe. Aduziu que duas estelionatárias, identificadas como funcionárias do INSS, compareceram em sua residência, sob a justificativa de que realizariam a prova de vida da beneficiária, contudo, na verdade aproveitaram a ingenuidade da idosa para utilizar os documentos pessoais e contrair empréstimos em seu nome.

Como bem pontuado pelo sentenciante:

(...)

Não é crível conceber que o cidadão comum contrate empréstimos sem antes dialogar com algum representante do agente financeiro, seja para tomar conhecimento das condições de pagamento, taxa de juros, quantidade de parcelas, etc, sendo factível reconhecer que a parte Autora foi enganada por terceiro ou até mesmo um parceiro comercial dos Réus, vindo a fornecer informações (e documentos) que instruíram a confecção dos contratos impugnados.

Confirmando os indícios de fraude, os proveitos econômicos dos contratos foram depositados em uma conta aberta junto ao NUBANK, em nome da Autora, também mediante fraude.

A respeito, fora proferida sentença pelo Magistrado titular do 1º Juizado Especial Cível de Colatina-ES (PNº 5008025-70.2023.8.08.0014) declarando a nulidade do contrato de abertura da conta nº 86512067-0 (em nome da Postulante) junto ao NU PAGAMENTOS S/A, conta essa destinatária dos depósitos, cujo trânsito em julgado já se aperfeiçoou.

Outros acontecimentos apurados, in casu, atestam a anormalidade das contratações e atribuem verossimilhança à narrativa da Autora.

Primeiro, tão logo os valores foram creditados em favor na conta aberta junto ao NU PAGAMENTOS S/A, foram transferidos para pessoas estranhas, possivelmente envolvidas no estelionato.

Segundo, denota-se que as biometrias faciais anexadas aos contratos são muito similares, provavelmente capturadas no mesmo contexto fático.

Terceiro, os quatro contratos foram celebrados num intervalo de 16 (dezesseis) minutos: contrato nº 010111649747 (BANCO C6) – 13:07:32 do dia 19/10/21 (início do atendimento); contrato nº 010111649974 (BANCO C6) - 13:16:06 do dia 19/10/21 (início do atendimento); contrato nº 750984978 (BANCO PAN) – 13:23:49 do dia 19/10/21 (formalização); e contrato nº 750984987 (BANCO PAN) - 13:23:35 do dia 19/10/21 (formalização).

Também reputo digno de registro destacar que nos instrumentos contratuais não há nenhuma chave ou mecanismo para apuração da autenticidade ideológica do documento, ou seja, que a Postulante aderiu de livre e espontânea vontade ao contrato ora impugnado.

Neste cenário, convenço-me de que a parte Autora forneceu seus dados com intuito diverso da pactuação apresentada pela parte Requerida, tendo sido induzida dolosamente a acreditar que a finalidade da manifestação de sua vontade não era voltada para a contratação de empréstimos.

(...)

Em que pesem os argumentos apresentados pelo recorrente, de que o contrato fora devidamente assinado, em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte do autor, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ele contratou o serviço, haja vista que a foto pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado o que, de fato, ocorreu no caso dos autos.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Portanto, o requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de primeiro grau ao desconstituir o contrato firmado com o banco requerido.

Vale registrar que o fato de a autora ter obtido a declaração de nulidade do contrato de abertura da conta n. 86512067-0 (em nome da Postulante) junto ao NU PAGAMENTOS S/A, conta essa destinatária dos depósitos, cujo trânsito em julgado já se aperfeiçoou, só reforça, a meu ver, a fraude no negócio, já que a consumidora não recebeu os valores referente aos contratos questionados.

Quanto aos
danos materiais
, ouso divergir do sentenciante, uma vez que entendo que o caso comporta devolução simples. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, não podendo ser reconhecida sua má-fé.

No tocante a indenização por
danos morais
, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo magistrado sentenciante, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas gerou danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, o Enunciado 32 das Turmas Recursais deste E. Tribunal prevê que “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, tendo em vista que o valor arbitrado nos presentes autos não é exorbitante ou irrisório,
data a máxima vênia
, mantenho-o.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar a restituição de forma simples do valor indevidamente debitado pelo Banco Pan, mantendo nos demais termos a r. sentença guerreada. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência tão somente quanto à devolução na forma simples.
Após análise dos autos, verifico que a consumidora, ora Recorrida,
nega que aderiu a contratos de empréstimos junto ao Réu, reputando indevidos os descontos em seu benefício.

Assim, a responsabilidade do banco, neste caso, é objetiva, sendo
aplicável ao caso a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu
, resta configurada a fraude, uma vez que o contrato foi firmado em nome da parte Recorrida sem sua autorização ou conhecimento.

Posto isto, no tocante à repetição do indébito, entendo pela sua configuração, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
.
- Tema 929).

Nesse sentido é a jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023).

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, inclusive,
no tocante a devolução em dobro.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.